Tribunal: TJSP
Processo: 2250322-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – Montante fixado em execução provisória de tutela antecipada – Preclusão – Ocorrência - Princípio da causalidade – Observado – Juros - Tese fixada no Tema 96 do STF de Repercussão Geral, no julgamento do RE 579.431 – Aplicabilidade – Decisão mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250322-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante
MUNICÍPIO DE JACAREÍ, é agravado JOSE FRANCISCO VENTURA BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250322-11.2020.8.26.0000 -Voto no 11.864 - DC
2
Agravo de Instrumento no 2250322-11.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Jacareí
Agravado: José Francisco Ventura Batista
Comarca: Jacareí Vara da fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Rosangela de Cassia Pires Monteiro
Voto no 11.864
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
HONORÁRIOS
ADVOCATICIOS
Montante fixado em execução
provisória de tutela antecipada Preclusão Ocorrência -
Princípio da causalidade Observado Juros - Tese fixada
no Tema 96 do STF de Repercussão Geral, no julgamento
do RE 579.431 Aplicabilidade Decisão mantida.
NEGA-SE
PROVIMENTO
AO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 13/17, que, em incidente de cumprimento de sentença,
movido pelo advogado visando o recebimento dos honorários
sucumbenciais, rejeitou a impugnação ofertada pela municipalidade e
determinou o prosseguimento da execução pelo valor de R$ 2.199,60 -
válido para 10/ 2018 - com correção a partir de tal data, pela variação
do IPCA-E e acréscimo de juros de mora de 0,5% ao mês, desde a
intimação de fls. 159 até a data do efetivo pagamento.
Insurge-se a municipalidade contra a r. decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250322-11.2020.8.26.0000 -Voto no 11.864 - DC
3
afirmando que o valor determinado é equivocado, pois engloba
honorários sucumbenciais arbitrados em execução provisória de tutela
antecipada que foi arquivada sem decisão de mérito e sem
descumprimento da obrigação de fazer. Afirma que não há que se falar
em incidência de juros entre a intimação para eventual impugnação e o
efetivo pagamento.
Deferido o pedido de efeito suspensivo, fls. 87/88.
O agravado se manifestou às fls. 90/93. Afirma que o
processo principal transitou em julgado sem que houvesse, tanto na
execução provisória quanto no processo principal, quaisquer decisões
modificando, revogando ou anulando a decisão objeto da execução
provisória, de forma que entende devida a execução dos honorários
fixados no incidente de execução provisória de no
0006404-74.2017.8.26.0292. Aduz que a incidência de juros deve
ocorrer apenas pelo período compreendido entre a data da conta de
liquidação e a data de expedição do requisitório.
É o relato do necessário.
O recurso não merece provimento.
Pretende a agravante, em cumprimento de sentença, a
exclusão do montante arbitrados a título de honorários advocatícios
fixados em execução provisória de tutela antecipada, bem como a não
incidência de juros entre a intimação para eventual impugnação e o
efetivo pagamento.
Infere-se que, diante do trânsito em julgado em 23.08.17
do agravo de instrumento (fls. 278/291 dos autos principais), que fixou
o prazo de 30 dias para o cumprimento da liminar, consistente na
obrigação da Prefeitura Municipal de Jacareí de fornecer,
gratuitamente, a cadeira de rodas motorizada ao paciente, sob pena de
multa diária, o ora agravado deu início ao cumprimento provisório de
tutela
de
urgência
em
27.08.17
(Processo

no
0006404-74.2017.8.26.0292).
No referido incidente de cumprimento provisório, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250322-11.2020.8.26.0000 -Voto no 11.864 - DC
4
juízo de admissibilidade, a magistrada ressaltou em 28.08.17:
“(...)
3. Fixo honorários advocatícios em prol do patrono
do(a) autor(a), ora exequente, em 10% do valor
atribuído à causa principal, a serem executados
somente após o transito em julgado daquela, ficando,
ainda, sem efeito a presente fixação caso sobrevenha
decisão que modifique, revogue ou anule a decisão
objeto desta execução provisória.” (fls. 59 do
incidente).
Observa-se que a municipalidade foi intimada do
cumprimento da decisão liminar que deu ensejo ao incidente de
cumprimento provisório em 03.07.17 (fls. 121 dos autos principais),
manifestando-se sobre a necessidade do comparecimento do autor em
consulta com ortopedista, o que foi cumprido pelo agravado em
27.07.17 (fls. 136/141 dos autos principais).
Instada a se manifestar sobre o cumprimento da
medida, a municipalidade comprovou que comprou a cadeira
motorizada em 24.08.17 e solicitou dilação do prazo para entrega,
tendo em vista as necessárias adaptações no equipamento (fls. 318/319
dos autos principais), o que foi aceito pelo agravado em 25.09.17,
conforme fls. 329 dos autos principais.
Em
impugnação,
nos
autos
do
incidente,
a
municipalidade alegou que não houve descumprimento de ordem a
justificar a distribuição do incidente de cumprimento provisório, eis que
a decisão estava sendo cumprida e comunicada nos autos (fls. 76/81 do
incidente).
Com a entrega do equipamento, em 29.11.17, a
magistrada despachou nos autos do incidente: “Ante a notícia de
cumprimento da obrigação que ora se executa provisoriamente, arquive-
se o presente expediente, não havendo que se falar em extinção, por
sentença, porque necessário o prosseguimento do feito principal.” (fls.
127 do incidente).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250322-11.2020.8.26.0000 -Voto no 11.864 - DC
5
A r. sentença confirmou a tutela antecipada concedida
em agravo de instrumento, fls. 377/381 dos autos principais. Ausente o
recurso voluntário da municipalidade, foi negado provimento ao
reexame necessário, fls. 385/392 dos autos principais, decisão que
transitou em julgado em 31.10.18.
Contra as referidas decisões em incidente instaurado, a
municipalidade não opôs recursos, pelo que se considera preclusa a
discussão quanto aos fatos alegados pela municipalidade no tocante ao
arbitramento dos honorários advocatícios naqueles autos.
Assim, no caso em análise, ainda que haja manifestação
da municipalidade quanto ao andamento do cumprimento da liminar, a
destempo mas com aval do agravado, é certo que a discussão sobre a
decisão que arbitrou os honorários advocatícios em execução provisória
de tutela antecipada está preclusa.
Como bem salientado na decisão agravada:
“Observa-se ainda que a decisão proferida no incidente
processual mencionado (fls. 83), fixando o percentual da
verba honorária, não foi objeto de recurso pelas partes,
operando-se, portanto, a preclusão.” (fls. 14).
Não fosse pelo instituto da preclusão, a decisão do
processo principal não modificou, revogou ou anulou o despacho de fls.
59 do incidente, de forma que deve subsistir.
Ademais, é assente na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que aquele que der causa à instauração da demanda
ou do incidente processual deve arcar com as despesas decorrentes.
Outrossim, dispõe o art. 519 do CPC:
“Art. 519 - Aplicam-se as disposições relativas ao
cumprimento da sentença, provisório ou definitivo, e à
liquidação, no que couber, às decisões que concederem
tutela provisória.”
De acordo com o art. 520, § 2o, e art. 85, § 1o, ambos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250322-11.2020.8.26.0000 -Voto no 11.864 - DC
6
CPC, são devidos honorários advocatícios no cumprimento da sentença,
provisório ou definitivo, e na execução, resistida ou não, nos seguintes
termos:
“Art. 520 - O cumprimento provisório da sentença
impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo
será realizado da mesma forma que o cumprimento
definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:
(...)
§ 2o - A multa e os honorários a que se refere o § 1o do
art. 523 são devidos no cumprimento provisório de
sentença condenatória ao pagamento de quantia certa.”
“Art. 85 - A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
§ 1o - São devidos honorários advocatícios na
reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou
definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos
interpostos, cumulativamente.”
Outrossim, sobre o tema, destaca-se a doutrina de
Araken de Assis:

"O STJ firmou a tese, em julgamento de recurso especial
repetitivo, o descabimento de honorários advocatícios
em favor do exequente; posteriormente, transformada a
execução provisória em definitiva, e vencido o prazo para
cumprimento espontâneo, sem adimplemento, ocorreria
o arbitramento (REsp 1.291.736-PR).
Nenhuma dessas teses é compatível com o NCPC. Não
ocorrendo o adimplemento, no prazo de espera do art.
523, caput, são devidos honorários advocatícios, no
percentual fixo de dez por cento, como já se deduzia do
art. 85, §1o ('São devidos honorários advocatícios... no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo...'), e
a multa de dez por cento, a teor do art. 520, § 2o. Ao
contrário da tese fixada pelo STJ, no direito anterior,
inexistirá ulterior prazo para cumprimento espontâneo
da obrigação após a transformação do cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250322-11.2020.8.26.0000 -Voto no 11.864 - DC
7
provisório em definitivo. Tal ocorrerá na abertura do
procedimento executivo, no prazo do art. 523, caput, e,
vencido este, são devidos os honorários e multa."
(Manual da Execução, 20a ed., 2018, RT, p. 487).
Transcrevo trecho do voto do Ministro Herman
Benjamin, no julgamento do REsp n° 1.570.818/RS, julgado em
17.03.16:
“O STJ firmou o entendimento de que, mesmo em casos
de extinção do processo sem resolução do mérito, deve
haver a fixação da verba honorária, a qual será arbitrada
observando-se o princípio da causalidade. Assim, as
custas e os honorários advocatícios devem ser
suportados pela parte que deu causa à extinção do
processo sem resolução do mérito ou a que seria
perdedora se o magistrado chegasse a julgar o mérito da
causa”.
No caso dos autos, somente após a instauração do
incidente a municipalidade satisfez a obrigação, de modo que é
incontroversa a aplicação do princípio da casualidade, vez que o
agravante deu causa ao ajuizamento da demanda. Evidente, assim, que
a ele deve ser atribuído o ônus do pagamento dos honorários
advocatícios.
Ademais, quanto a incidência dos juros, sem razão o
agravante. O Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno, no julgamento
do Tema no 96 de Repercussão Geral, no RE no 579.431 (Rel. o Min.
MARCO AURÉLIO), fixou a seguinte tese:
“Tema 96 - Incidem os juros de mora no período
compreendido entre a data da realização dos cálculos e a
da requisição ou do precatório.”
Não há qualquer teratologia na decisão combatida a
ensejar o acolhimento da pretensão recursal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250322-11.2020.8.26.0000 -Voto no 11.864 - DC
8
Eventual inconformismo em relação à presente decisão
será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)